Tribunal: TJMT
Processo: 1002996-68.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002996-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Medidas de proteção]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DERMINDA MARQUES SOARES - CPF: 060.404.401-12 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), E. S. P. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ENEANDRO PEREIRA OLERICO - CPF: 055.967.281-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPRESENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU O DESACOLHIMENTO INSTITUCIONALIZADO DE MENOR E SUA REINTEGRAÇÃO NO SEIO FAMILIAR, CONCEDENDO A GUARDA À TIA PATERNA – DECISÃO ESCORREITA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente asseguram ao menor ampla proteção, traduzido no princípio do melhor interesse da criança, impondo ao Poder Público, à família e à sociedade o dever de garantir a plena eficácia dos direitos fundamentais que lhes são assegurados constitucionalmente.

A institucionalização de menores apenas deve ser adotada quando outra medida não produzir o efeito desejado, a fim de resguardar o interesse dos filhos e da convivência familiar.

Havendo família extensa com interesse em prestar os cuidados necessários ao infante, o acolhimento institucional não deve prosperar, por ser medida extrema a ser realizada apenas quando esgotadas as demais possibilidades.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por DERMINDA MARQUES SOARES visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Representação para Aplicação de Medida de Proteção nº 1002332-93.2022.8.11.0025, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, determinou o desacolhimento institucional da menor E.S.P e sua reintegração familiar, concedendo a guarda definitiva em favor da tia paterna, Elizangela Pereira Carneiro, devendo ser expedido o termo de guarda. (Id. 158311157).

Em breve síntese, a recorrente requer a concessão da tutela antecipada recursal para que a criança seja mantida sob os cuidados da genitora ou, em sendo o caso, considerando que o processo ainda está em andamento, que seja concedida, tão somente, a guarda provisória da menor à tia paterna.

No mérito, busca a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 159229696.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
, no Id. 164061651.

As contrarrazões não foram ofertadas, conforme certidão de Id. 166912682.

A cota ministerial foi juntada ao Id. 170563179, de lavra do Dr. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que o agravado, Ministério Público do Estado de Mato Grosso, manejou Representação pela aplicação de Medida de Proteção no interesse da criança Emanuelly Soares Pereira (04 anos de idade), em face dos genitores Derminda Marques Soares e Eneandro Pereira Olerico, em razão de situação de risco da infante, que estava sozinha de madrugada gritando no portão de casa, momento que a genitora havia saído para uma festa.

Consta da inicial, que a genitora havia saído para uma festa e, tendo o irmão da menor chamado Enzo acordado de madrugada e foi procurá-la, onde o infante começou a chorar e gritar no portão da residência e, após denúncia, o Conselho Tutelar se deslocou ao local, momento que encontrou a criança Enzo em condições lastimáveis de sujeira, frio e fome e, ao adentrarem na residência, localizaram também a criança Emanuelly. Por conseguinte, a mesma foi institucionalizada e Enzo entregue ao seu genitor Hernandes.

Foi então realizado estudo psicossocial de Id. 107669135, com Eneandro e tia paterna Elizângela e, este, foi favorável à entrega de Emanuelly à referida tia.

O Julgador
a quo
fundado no referido relatório determinou a guarda provisória da menor para a tia paterna Elisângela até o deslinde final do caso em tela, razão do presente recurso.

Pois bem.

O ECA qualifica o acolhimento institucional como medida provisória e excepcional, antevendo-o como forma de transição para a reintegração familiar do menor, nos termos do art. 101, § 1º.

Na hipótese, como bem consignado pelo Magistrado
a quo
, há demonstração robusta nos autos, sobretudo pela análise do estudo social realizado, a indicar a necessidade de desinstitucionalização e reintegração no seio familiar com a concessão da guarda da menor à tia paterna, em obediência e prevalência do interesse da criança
.

Do estudo realizado, extrai-se que ambos os genitores não demonstraram capacidade em reaver a guarda da criança, senão veja-se as colocações:

“Aparentemente, a genitora não se encontra em suas melhores fases, foram vários momentos de negligência com a criança e que aparentemente não irá cessar, foram vários atos repetitivos provocados. O genitor demonstra interesse na filha, que por sua vez também demonstra fragilidade para as responsabilidades e cuidados com a Emanuely, a partir do momento em que se posiciona em regularizar a guarda para a irmã Elizangela. Em relação a genitora, percebe-se em sua fala afeto pela filha, porém apresenta um histórico de negligências em seu cuidado, seria prudente uma avaliação psiquiátrica e acompanhamento psicológico, com objetivo de contribuir com uma melhora comportamental.”

Ainda, em relação a genitora, a equipe multidisciplinar conclui que
“diante da postura resistente da genitora em aderir ao tratamento psiquiátrico e ainda pelas perspectivas incertas de futuro que apresenta, neste momento, o retorno da infante aos cuidados da mãe poderá suscitar em novas situações de risco para a criança. Neste sentido conclui-se que neste momento se torna inviável o retorno da infante ao convívio da genitora”.

Já o estudo psicossocial de Id. 107669135, realizado no núcleo familiar da tia paterna, Elizangela Pereira Carneiro, constatou que as condições são favoráveis para o desacolhimento da menor.

De acordo com o relatório:
“Quanto às condições para criação e educação da menor Emanuelly, percebeu-se que Elisângela possui a capacidade e a responsabilidade de exercer os cuidados em relação à ela, podendo exercer os direitos e deveres em relação à infante, conjuntamente ao genitor. Ela tem condições de participar efetivamente do desenvolvimento físico, psíquico e social da menor, acompanhando assim a vida dela no que diz respeito ao desenvolvimento tanto emocional e psicológico quanto à vida social.”.

Outrossim, extrai-se do relatório que:
“Elisângela manifestou interesse pela guarda da sobrinha Emanuelly Pereira, demonstrando ser pessoa responsável, com vida estável, podendo ofertar um ambiente salutar e seguro.”.

Assim, diante do panorama retratado, considerando o constatado pelas agentes, o Magistrado
a quo
acertadamente, considerando o caráter provisório e excepcional da institucionalização da menor, somado ao desejo e compromisso da tia paterna e do melhor interesse da criança, determinou a reintegração familiar de Emanuelly Soares Pereira, a sua tia paterna, Elizangela.

Conforme cediço, os princípios norteadores do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como o primado constitucional da absoluta prioridade expresso no art. 227, preveem como regra cogente a proteção integral dos interesses das crianças e adolescentes.

Nessa linha de intelecção, preleciona o Estatuto da Criança e do Adolescente,
in verbis
:

Art. 19.
É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.

Art. 100.
Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Parágrafo único.
São também princípios que regem a aplicação das medidas:

I -
condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos: crianças e adolescentes são os titulares dos direitos previstos nesta e em outras Leis, bem como na Constituição Federal;

II -
proteção integral e prioritária: a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida nesta Lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares;

[...]

IV -
interesse superior da criança e do adolescente: a intervenção deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto;

[...]

VI -
intervenção precoce: a intervenção das autoridades competentes deve ser efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida;

VII -
intervenção mínima: a intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente;

VIII -
proporcionalidade e atualidade: a intervenção deve ser a necessária e adequada à situação de perigo em que a criança ou o adolescente se encontram no momento em que a decisão é tomada;

IX -
responsabilidade parental: a intervenção deve ser efetuada de modo que os pais assumam os seus deveres para com a criança e o adolescente;”

Com este norte, nesta estreita via de juízo de cognição sumária, com supedâneo no princípio do melhor interesse da criança e visando salvaguardar seus direitos fundamentais, em especial, seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, mantenho a decisão agravada.

Dispositivo.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023